Tribunal: TCU
Processo: 001.693/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 713/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.693/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Pilleggi de Souza (XXX.776.668-XX); Janete Cenoski (XXX.355.479-XX); Leila Maria Mansano Sarquis (XXX.904.348-XX); Leila Regina Silveira dos Santos (XXX.808.079-XX); Lourde Aparecida Contiero Calca (XXX.399.869-XX); Luiza Marques Cardozo (XXX.700.791-XX); Maria da Penha Simoes Pedrosa (XXX.226.299-XX); Marli do Rocio Cordeiro de Souza (XXX.551.119-XX); Rosangela Maria de Souza (XXX.887.958-XX); Rosi Kugler (XXX.963.679-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.